Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO, credora de honorários sucumbenciais, em face de ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO e JAIRO SOUZA MARQUES. Na decisão de ID 27161138, foi deferido o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada, a ser realizada pelo sistema SISBAJUD, até o limite de R$2.490,70. Foram penhorados valores em contas bancárias de ambos os executados, ao passo que ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO apresentou impugnação (ID 29137388), que foi indeferida pela decisão de ID 29847787. Dessa decisão foi interposto agravo interno (ID 30600462). Brevemente relatados, decido. De início, é preciso destacar que o valor constrito na conta bancária do executado ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO (R$1.008,00) deve ser liberado, tendo em vista que o valor da ordem judicial (R$2.490,70) foi integralmente bloqueado na conta bancária do outro executado, JAIRO SOUZA MARQUES, sob pena de duplicidade de constrição. Com isso, resta prejudicado o agravo interno interposto. Por outro lado, deve haver a intimação de JAIRO SOUZA MARQUES acerca da constrição. Ante o exposto, promovo a liberação do valor constrito em face de ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO (R$1.008,00), ficando prejudicado o agravo interno interposto no ID 30600462. Por outro lado, transfiro o valor constrito (R$2.490,70) para conta judicial vinculado a este Juízo e perfectibilizo a penhora. Segue detalhamento da resposta de bloqueio. Intime-se o executado JAIRO SOUZA MARQUES acerca da penhora, por meio de publicação dirigida ao seu advogado, nos termos do artigo 841, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator